Tribunal: TJSP
Processo: 2167848-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que tornou sem efeito reunião designada pelo agravante para discutir a dissolução do Diretório Municipal do partido - Alegação de nulidade da decisão por ser emanada de juízo incompetente, bem como por estender os efeitos da tutela de urgência para além de seus limites – Não acolhimento – A tutela provisória concedida impede a prática de qualquer ato que viole

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que tornou sem efeito reunião designada pelo agravante para discutir a dissolução do Diretório Municipal do partido - Alegação de nulidade da decisão por ser emanada de juízo incompetente, bem como por estender os efeitos da tutela de urgência para além de seus limites – Não acolhimento – A tutela provisória concedida impede a prática de qualquer ato que viole a suspensão da intervenção decretada pelo agravante, o que engloba a dissolução – Autonomia partidária não afasta garantia de acesso à justiça – Jurisdição do magistrado que acolheu exceção de incompetência permitia-lhe decidir sobre tutela de urgência antes da remessa dos autos ao juízo competente - Decisão mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.